Tribunal: STF
Processo: MI 2437
Classe: MI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-06-19
Data de publicação: 2013-06-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL CUJO EXERCÍCIO ESTEJA SENDO OBSTADO PELA AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA.



    Pressuposto do writ previsto no art. 5º, LXXI, da Magna Carta é a existência de omissão legislativa que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Inviável o processamento do mandado de injunção quando o impetrante sequer especifica, na inicial, direito constitucional cujo exercício esteja sendo obstado em virtude de lacuna regulamentadora.



    Agravo Regimental conhecido e não provido.